Tribunal: TJPA
Processo: 0802702-21.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802702-21.2020.8.14.0000
PACIENTE: EVERTON CARDOSO DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÙNICA DA COMARCA DE ACARÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0802702-21.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Alexandre Augusto de Pinho Pires (OAB/Pa nº 12.401)

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Acará

PACIENTE:
EVERTON CARDOSO DE ALMEIDA

Procurador de Justiça: Hamilton Nogueira Salame

Relatora: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – 1) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA – não verificada demora injustificável do juízo para condução do processo, ressaltando-se ainda a responsabilidade atribuível à defesa pela demora na tramitação do feito, o qual foi encaminhado ao defensor dativo em 31/05/2019 para oferecimento de defesa prévia, somente retornando à unidade judiciária após quase cinco meses, em 21/10/2019, com a referida peça, após o que o magistrado designou audiência de instrução e julgamento em mais de uma oportunidade, não se realizando o ato por fatores externos à atuação do magistrado – 2) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONHECIDO – em que pese a juntada na impetração da decisão que indeferiu a revogação da custódia, a ausência de apresentação do decreto prisional impossibilita o conhecimento do writ em relação a tal alegação –
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO - DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o writ e, na parte conhecida, denegar a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 14 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Alexandre Augusto de Pinho Pires (OAB/Pa nº 12.401) em favor de
EVERTON CARDOSO DE ALMEIDA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única do Acará.

Narra o impetrante que tramita em desfavor do paciente a ação penal nº
0007750-28.2018.8.14.0076
, perante o Juízo da Vara Única de Acará, ora inquinado coator, na qual foi imputada ao paciente a prática do delito de homicídio qualificado por uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, IV, do CP.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante em 28/10/2018, permanecendo preso por período superior há um ano e cinco meses, durante o qual não foi realizado qualquer pedido de revogação da custódia, seja em razão da ausência de defensor público na comarca, seja pela inércia do defensor dativo designado pelo juízo.

Narra ainda que, após a apresentação de defesa preliminar, pelo menos três audiências deixaram de ser realizadas em razão da não condução do paciente para o ato.

Por fim, aduz que a audiência de instrução e julgamento anteriormente marcada para 20/03/2020 foi redesignada em despacho datado de 18/03/2020 sem qualquer motivação, bem como que, na mesma data, o juízo coator proferiu decisão de ofício mantendo a custódia preventiva do paciente sob fundamentação inidônea, sob argumento de ausência de excesso de prazo atribuível ao juízo e permanência da necessidade de resguardar a ordem pública, sem apresentar elementos concretos para embasar tal afirmação.

Requereu a concessão de liminar no
writ
para liberação do paciente
,
com a expedição do competente alvará de soltura, e no mérito, a sua confirmação em definitivo.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento do writ e sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, não verificando-se
in casu
excesso de prazo na tramitação do feito atribuível à autoridade inquinada coatora, senão vejamos:

Inicialmente, constata-se que não se verifica demora injustificável do juízo para prática dos atos do processo, o qual tem recebido impulso regular pelo magistrado responsável pela unidade judiciária, conforme registrado no sistema LIBRA de gestão processual, estando aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para 08/05/2020.

Outrossim, consoante as informações prestadas pelo juízo
a quo
, o paciente foi preso em flagrante em 30/10/2018, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, IV, do CP, contra Jorgenilson Carvalho dos Santos.

Ofertada a denúncia em 20/11/2018, foi determinada a citação em 10/12/2018, a qual foi realizada em 22/02/2019, ocasião em que o acusado requereu patrocínio da Defensoria Pública.

Conforme consta em decisão datada de em 30/05/2019, em razão da ausência de defensor público titular na comarca ou designação de um substituto, foi nomeado defensor dativo para apresentação da defesa prévia.

Outrossim, a partir de tal momento processual, deve ser ressaltada a responsabilidade atribuível à defesa pela demora na tramitação do feito, uma vez que, encaminhado ao defensor em 31/05/2019, conforme registrado no sistema LIBRA de gestão processual, a peça defensiva prévia somente foi apresentada em 21/10/2019, pelo que deve ser afastada a alegação de excesso de prazo, consoante inteligência da Súmula nº 64 do Colendo STJ.
verbis
:

Súmula nº 64/STJ:
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.

Nesse sentido:

TJMT:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DA AUTORIDADE PROCESSANTE OU DO MP – TRAMITAÇÃO PROCESSUAL COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PLURALIDADE DE RÉUS – DEMORA DAS DEFESAS PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA, JUNTADA ERRÔNEA DE DOCUMENTOS – SÚMULA 64 DO STJ
– 2. ORDEM DENEGADA CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado quando o elastério da tramitação processual decorre, tanto das peculiaridades do caso concreto, onde houve a necessidade de expedição de cartas precatórias e testemunhas comuns à defesa e acusação não compareceram à audiência de instrução e julgamento, quanto da desídia das defesas que demoraram para apresentar resposta escrita à acusação e juntaram documentos de forma irregular. Incidência da Súmula 64 do STJ, segundo a qual “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.
RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018)

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS: 10075060320188110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 08/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/08/2018)

Portanto, em razão da concorrência da própria defesa para mora na tramitação do feito, encontra-se afastada a possibilidade de reconhecimento de mácula na custódia por excesso de prazo, consoante inteligência da Súmula nº 64 do STJ.

Em relação à alegada ausência de fundamentos da custódia preventiva, tem-se que o impetrante juntou ao writ apenas a decisão que indeferiu a revogação da custódia,
deixando de instruir o
writ
com a cópia do
decisum
que decretou a prisão preventiva do paciente, documento necessário e indispensável à apreciação da ordem pretendida, uma vez que o magistrado
a quo
, ao indeferir a revogação da custódia, expressamente declarou ratificar todos os termos da prisão anteriormente decretada, pelo que mostra-se imprescindível a juntada de tal decisão para escorreita compreensão da matéria em análise.

Destarte, observa-se que a deficiência da instrução do presente
Habeas Corpus
impede a correta compreensão da controvérsia, sendo pacífico na jurisprudência pátria que
a instrução dos autos é ônus do impetrante, sob pena de não conhecimento
Habeas Corpus
em relação a tal aspecto, em razão da ausência de prova pré-constituída
sobre a matéria.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
HABEAS CORPUS Nº 403.850 - PE (2017/0142751-0)
RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER

(...)

Decido. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. Não é, contudo, o caso dos autos.
Isto porque a deficiente instrução dos autos impede o conhecimento do writ. Com efeito, olvidou-se o impetrante de juntar aos autos cópia da r. decisão que decretou a segregação cautelar e determinou a realização das interceptações telefônicas inquinadas de ilegais pela defesa. A apontada deficiência de instrução impede a exata compreensão da controvérsia, sendo pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, sob pena de não conhecimento do writ.
Sobre o tema: "PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E II, 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E 14 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PROFERIU SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. [...] III -
Por outro lado, não se pode conhecer do recurso no que tange à ausência de fundamentação do decreto de prisão, haja vista a ausência de cópia da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como da que indeferiu o pedido de revogação da segregação
.

(...)

Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. P. e I. Brasília (DF), 31 de agosto de 2017. Ministro Felix Fischer Relator

(STJ - HC: 403850 PE 2017/0142751-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 08/09/2017)

(
Grifos nossos
)

Portanto, em razão da
ausência de prova pré-constituída
devido à não apresentação de peça necessária à compreensão do feito,
não pode ser conhecida a presente impetração quanto à alegação de ausência de fundamentação para custódia
, uma vez que a
impetrante não se desincumbiu do ônus de trazer a lume as provas imprescindíveis ao conhecimento desta Seção de Direito Penal, obstando assim, a análise de tal alegação
formuladas neste
writ.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o presente
writ,
apenas quanto à alegação de excesso de prazo,
e, na parte conhecida,

denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 25/05/2020